Tribunal: TJDFT
Processo: 0001310-68.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001310-68.2011.8.07.0007 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA BORGES RECORRIDOS: ADRIANO GONÇALVES BARROS e APARECIDA VIEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO DECLARATÓRIA. SIMULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES. RATIFICAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS. DESNECESSIDADE. TERCEIRA PREJUDICADA. LEGITIMIDADE RECURSAL. REJEITADAS. MÉRITO. BOA-FÉ DE TERCEIRO ADQUIRENTE. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO ONEROSO. DOAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DE NEGÓCIO DISSIMULADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não havendo alteração substancial após o julgamento dos embargos declaratórios, mas apenas um esclarecimento, não há que se falar em necessidade de ratificação das razões recursais para conhecimento do apelo da parte que se manteve sucumbente na demanda, de acordo com o art. 1.024, § 5o, do CPC. 2. A apelante, na qualidade de terceira prejudicada, mostra-se como parte legítima para interpor o recurso de apelação contra a sentença que declarou a nulidade do negócio jurídico. 3. Reconhecida a boa-fé de terceiro adquirente do imóvel, no bojo de embargos de terceiro, a ação declaratória não se mostra como a via adequada para rediscutir a questão já amparada pela coisa julgada. 4. De acordo com a dicção do art. 167 do CC, é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou. Diante dos elementos de prova que demonstram a simulação e a inexistência de pagamento no contrato de compra e venda, subsiste o negócio jurídico de doação, uma vez inconteste a vontade do proprietário de transferir o bem para o patrimônio do réu, por liberalidade. 5. Não há que se falar em perdas e danos ao simulador pelos prejuízos decorrentes da simulação, haja vista o risco assumido pela parte ao praticar ato ilícito com a finalidade de fraudar seus credores. 6. Preliminares de não conhecimento dos recursos rejeitadas. Recurso de terceira prejudicada desprovido. Recurso do réu parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que não deveria ter sido aplicada a multa, tendo em vista que o recurso não teria sido interposto de forma protelatória; e b) artigo 884 do Código Civil, ao argumento de que teria ocorrido enriquecimento sem causa dos ora recorridos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque o recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto restou assentado no acórdão combatido que: “Em verdade, constata-se tão-somente o inconformismo da parte vencida quanto à conclusão alcançada por esta e. Turma, o que denota o caráter protelatório do recurso, atraindo a aplicação da multa” (ID 25955231). Rever esta assertiva demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 884 do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “Em verdade, não há que se falar em enriquecimento de um dos simuladores em detrimento do outro, pois, ao decidir por simular o contrato de compra e venda, o autor assumiu o risco de não receber o imóvel de volta, o que transmuta a natureza do contrato entabulado entre as partes em doação. A determinação de restituição do bem ou de valor equivalente acarretaria nítida vantagem ao autor, anulando o risco por ele assumido e as perdas decorrentes, embora estivesse confessamente se desfazendo de seu patrimônio apenas para que seus credores não alcançassem seus bens. Logo, não há que se falar em enriquecimento sem causa do donatário, quando o próprio autor deu causa, por liberalidade, ao acréscimo patrimonial da parte contrária por meio da doação dissimulada” (ID 25955231). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027